Tribunal: TJSP
Processo: 1050435-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Questionada a incidência de tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST), na base de cálculo de ICMS – Afetação pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, realizado em 28 de novembro de 2017, de recurso especial ao rito dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Questionada a incidência de tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST), na base de cálculo de ICMS – Afetação pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, realizado em 28 de novembro de 2017, de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, de sorte a definir-se tese sobre a mesma controvérsia - Aplicabilidade da decisão daquela egrégia Primeira Seção, que suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional – Suspensão do feito, posto que a partir de 28 de novembro de 2017 os processos permanecem suspensos por força da r. decisão, até julgamento final do Tema 986, pelo c. Superior Tribunal de Justiça

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050435-40.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONDOMINIO EDIFICIO CASTELLA MAYOR e VICENZINA TEODOLINDO
STEFANELLI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspenderam o feito até o
julgamento final do Tema 986 pelo C. Superior Tribunal de Justiça V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CC. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – ICMS – Questionada a incidência de tarifa de
uso do sistema de distribuição (TUSD) e de tarifa de uso do
sistema de transmissão (TUST), na base de cálculo de
ICMS – Afetação pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento, realizado em 28 de novembro
de 2017, de recurso especial ao rito dos recursos
repetitivos, de sorte a definir-se tese sobre a mesma
controvérsia - Aplicabilidade da decisão daquela egrégia
Primeira Seção, que suspendeu a tramitação de processos
em todo território nacional – Suspensão do feito, posto que
a partir de 28 de novembro de 2017 os processos
permanecem suspensos por força da r. decisão, até
julgamento final do Tema 986, pelo c. Superior Tribunal de
Justiça
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053
Apelantes: Condominio Edificio Castella Mayor e Vicenzina Teodolindo
Stefanelli
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.357
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 121/138) interposto em face de r. sentença
de improcedência (fls. 102/119), proferida em
ação ordinária, por meio da qual o autor
pretende (i) a declaração de inexigibilidade do
ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso de
Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição
(TUSD); e (ii) a restituição em dobro dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053 -Voto no
3
valores indevidamente recolhidos nos últimos
cinco anos.
A r. sentença afastou a preliminar
de ilegitimidade ativa e julgou improcedente o
feito sob fundamento de que de que a energia
elétrica está na corrente elétrica que passa das
usinas de geração, pelos sistemas de distribuição, e fica disponível aos
consumidores, de modo que tanto a transmissão
quanto a distribuição são indispensáveis para a
existência de uma rede elétrica e, portando, não
se pode afastar a incidência de ICMS sobre a
TUST e a TUSD.
Apelam
os
autores
reforçando
os
argumentos trazidos na exordial.
Em síntese, é o relatório.
A questão debatida nos autos cinge-
se sobre a possibilidade de inclusão de tarifas
de Uso de Sistema e Transmissão (TUST) e de
Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS,
em contas de energia elétrica.
Dispõe o art. 982, I, do Código de
Processo Civil que, uma vez admitido o incidente
de resolução de demandas repetitivas, o relator
suspenderá os processos pendentes, individuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053 -Voto no
4
coletivos que tramitam no Estado ou na Região.
A
C. Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em caso semelhante ao presente, na
data de 04 de agosto de 2017, admitiu o Tema
986, referente ao Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas

IRDR
no
2246948-26.2016.8.26.000, de relatoria da Exma.
Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani,
nos seguintes termos:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas
- Fase de Admissibilidade. Inclusão da tarifa
de uso do sistema de distribuição (TUSD) e da
tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST)
na base de cálculo do ICMS incidente sobre
fatura de energia elétrica Presentes os requisitos para admissão do incidente
-
Repetição
de
processos
envolvendo
a
mesma
controvérsia de direito - Risco evidenciado de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica
Ausente afetação de recurso para definição de
tese sobre a questão nos Tribunais Superiores -
Recurso especial representativo da controvérsia
em tramitação no C. Superior Tribunal de
Justiça, sendo incerta a afetação da matéria no
âmbito
daquela
Corte
-
Requisito
negativo
estabelecido no § 4o do artigo 976 do Código de
Processo
Civil
de
2015,
não configurado. Incidente admitido, com determinação de suspensão dos processos, individuais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053 -Voto no
5
coletivos, que tramitam em todo o Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 982, I, do Código
de Processo Civil.”
Por sua vez, em julgamento realizado
em 28/11/2017, DJe de 15/12/2017, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
processo ProAfR nos EREsp 1.163.020-RS, de
relatoria do Min. Herman Benjamin, por maioria,
acolheu a proposta de afetação do recurso
especial ao rito dos recursos repetitivos,
conjuntamente com os REsp 1.692.023-MT e REsp
1.699.851-TO, de sorte a definir tese sobre a
seguinte controvérsia: “Inclusão da Tarifa de
Uso
do
Sistema
de
Transmissão
de
Energia
Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base
de cálculo do ICMS” (TEMA 986).
“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO,
RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS.
ADMISSÃO.
1.
Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da
Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de
Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de
Uso do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (TUSD) na base de cálculo do
ICMS".
2. Autorização do colegiado ao Relator
para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para
representarem a controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050435-40.2016.8.26.0053 -Voto no
6
3. Recursos submetidos ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(ProAfR
nos
EREsp
1163020/RS,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)
(realce acrescido)
Assim, a decisão daquela egrégia
PRIMEIRA SEÇÃO alcançou o mencionado Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas e presente
feito que, ao apreciar o processo ProAfR nos
EREsp 1.163.020-RS, suspendeu a tramitação de
processos em todo território nacional, inclusive
os que tramitem nos juizados especiais, conforme
proposta daquele Ilustre Ministro Relator.
Assim,
imperiosa
a
suspensão
do
presente feito.
Isto posto, pelo meu voto, determino
a suspensão do feito até julgamento final do
Tema 986, ProAfR nos EREsp 1.163.020-RS, pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator